Tribunal: TJES
Processo: 5002457-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002457-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: DEBORA DE CASTRO SANTOS
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002457-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:
DEBORA DE CASTRO SANTOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
agrava por instrumento da decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal por ele ajuizada em face de
DEBORA DE CASTRO SANTOS
(processo n. 0079434-89.2012.8.08.0011), que indeferiu seu requerimento de consulta nos sistema INFOJUD e SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que: (I) a consulta aos sistemas RenaJud e BacenJud foram infrutíferas; (II) vem utilizando todas as formas admitidas para satisfação do crédito de natureza pública; (IV) a jurisprudência é pacífica no sentido de que prescinde de esgotamento das diligências necessárias à localização de bens do executado para a busca no InfoJud.

Pugna pela concessão de efeito ativo à decisão recorrida e, no mérito, o integral provimento do recurso, com a consequente reforma daquele decisum, para que sejam determinadas as diligências de busca de bens da agravada por meio do sistema.

Por meio da decisão ID nº 1883387, deferi em parte o pleito liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002457-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:
DEBORA DE CASTRO SANTOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

votO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo e passo a análise do mérito recursal.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
agrava por instrumento da decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal por ele ajuizada em face de
DEBORA DE CASTRO SANTOS
(processo n. 0079434-89.2012.8.08.0011), que indeferiu seu requerimento de consulta nos sistema INFOJUD e SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que: (I) a consulta aos sistemas RenaJud e BacenJud foram infrutíferas; (II) vem utilizando todas as formas admitidas para satisfação do crédito de natureza pública; (IV) a jurisprudência é pacífica no sentido de que prescinde de esgotamento das diligências necessárias à localização de bens do executado para a busca no InfoJud.

Pugna pela concessão de efeito ativo à decisão recorrida e, no mérito, o integral provimento do recurso, com a consequente reforma daquele
decisum
, para que sejam determinadas as diligências de busca de bens da agravada por meio do sistema.

Pois bem.

De acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ, após a entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, a utilização do sistema INFOJUD, que permite o acesso à base de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF), não está condicionada ao prévio esgotamento, pelo credor, de todos os meios disponíveis para a localização de bens e valores em nome do devedor.

Nesse sentido, colaciono por todos o seguinte julgado, daquele c. sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
1.

Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens.
2.

Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.
3.

Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1582421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)

O STJ vem garantindo a utilização do sistema Infojud nos processos de execução fiscal nas hipóteses de devedores inscritos em dívida ativa, para possibilitar ao ente público a busca de bens passíveis de penhora, como se extrai dos arestos que ora colaciono:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL.

1. É possível a utilização do sistema Serasajud nos processos de Execução Fiscal. Não há qualquer óbice ao seu emprego em relação a devedores inscritos em Dívida Ativa que, demandados em juízo, não cumpram a obrigação em cobrança.

2. A previsão do § 5º do art. 782 do CPC/2015, no sentido de que o disposto nos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo legal aplica-se à execução definitiva de título judicial, não constitui vedação à utilização nos executivos fiscais. A norma não prevê tal restrição e deve ser interpretada de forma a dar ampla efetividade à tutela executiva, especialmente quando o credor é o Estado e, em última análise, a própria sociedade. Inteligência dos arts. 1º da Lei 6.830/1980 e 771 do CPC/2015.

3. Como bem ressaltado pelo e. Min. Francisco Falcão, no REsp 1.799.572/SC, "tal medida concretiza o princípio da efetividade do processo, possuindo respaldo basilar nas Normas Fundamentais do Processo Civil, considerando que 'as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa' (art. 4º do CPC/2015) e o dever de cooperação processual, direcionado igualmente ao Poder Judiciário, 'para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva' (art.

6º do CPC/2015)" (Segunda Turma, DJe 14.5.2019).

4.
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado
. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel.

Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.

5. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a anotação do nome em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de que seja esgotada a busca por bens penhoráveis.

6. No presente caso, a Corte de origem consignou: "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, conforme dispõe o art. 782, §3º, do CPC. A providência a cargo do Juízo, todavia, restringe-se às hipóteses de execução definitiva de título judicial, nos termos do § 5º do artigo 782 do CPC. Nas execuções fiscais, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes deve ser realizada pelo próprio exequente. A propósito, precedente desta Turma: Al n.5013594-17.2018.4.04.0000/RS, Rei. Juiz Federal Marcelo De Nardi, juntado aos autos em 15-08-2018" (fl. 13, e-STJ).

7. Observa-se, assim, que o acórdão recorrido está em dissonância com a compreensão do STJ sobre a matéria, pois negou a utilização do Serasajud apenas por entender ser inaplicável às Execuções Fiscais.

8. Recurso Especial provido.

(REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF.

2. A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 620 do CPC/1973 (princípio da menor onerosidade) e 185-A do CTN (cabimento da indisponibilidade dos bens).

3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ.

4. O acórdão recorrido consignou: "A questão centra-se na insatisfação das agravantes ante a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu a penhora "on line" pelo sistema BACEN-JUD. (...) Quanto ao bloqueio dos depósitos bancários, não restou comprovado a natureza salarial dos valores bloqueados, sendo certo que a matéria não comporta mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 1, 112.943-MA, Rei, Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010),
ficou sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora "online" pelo sistema BACENJUD, sem a necessidade prévio exaurimento na busca de outros bens do executado,
colacionando para tanto, julgados que perfilham este entendimento. "(fl. 614, e-STJ) 5.
O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal
. (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017).

6. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1724422/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 22/05/2018).

Com idêntico entendimento, os julgados deste e. Tribunal de Justiça, incluindo o de minha relatoria:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA ON LINE - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA GARANTIA DA EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO - ONEROSIDADE NÃO VERIFICADA - PENHORA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito suspensivo, eis que não garantida a execução. Nos autos da execução procedeu-se a constrição via sistema BACENJUD, determinou a conversão da penhora em depósito e procedeu a transferência do saldo penhorado para conta judicial. 2. O artigo 835 do CPC/2015 coloca o "dinheiro" em primeiro lugar na ordem de penhora, de modo que o uso do meio eletrônico para localizá-lo é medida preferencial, nos termos do art. 854 do mesmo diploma legal. Não se extrai dos dispositivos legais qualquer condicionamento no sentido de que outros bens, como veículos e imóveis possam prevalecer na ordem de constrição. 3.
A jurisprudência do STJ, submetida à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido de que é desnecessária a busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal.
4. É certo que a execução deve ser conduzida de modo menos gravoso para o executado (art. artigo 805 do CPC/2015), contudo, o princípio da menor onerosidade não legitima o executado ditar as regras do trâmite da execução. O prejuízo deve ser demonstrado. Não se configura ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor o fato de a constrição patrimonial recair sobre valores depositados em sua conta corrente. Precedentes do STJ. 5. Se não é possível aferir a garantia da execução afasta-se a possibilidade de conferir efeito suspensivo aos embargos à execução, nos exatos temos do art. 919, § 1º do CPC. 6. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, por maioria de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 19 de março de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189000679, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019).

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E
CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na aplicação de alguma medida executiva atípica, prevista no artigo 139, inciso IV, o julgador deve sopesar sua razoabilidade e proporcionalidade, assim como observar a menor gravidade dos atos constritivos ao executado. 2. Por um lado, as medidas de suspensão da carteira nacional de habilitação e de cancelamento dos cartões de crédito mostram-se desarrazoadas, por estarem em completa dissonância com o objetivo da norma. 3. No mesmo sentido, A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se presta à função de pesquisa de patrimônio de devedor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.175138-4/003, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2018, publicação da súmula em 07/06/2018). 4. Em contrapartida, a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes é perfeitamente cabível, até mesmo por expressa previsão legal, conforme artigo 782, § 3º, do novo Código de Processo Civil. 5.
Ademais, a consulta ao sistema INFOJUD é plenamente aceita em nossa jurisprudência, prescindindo, até mesmo, do esgotamento de outros meios de busca do patrimônio do executado.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 05 de fevereiro de 2019. PRESIDENTE

RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000948, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 28/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I. A recente jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é assente em afirmar que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382⁄2006, a utilização, pela autoridade judiciária, do Sistema INFOJUD, para acesso às bases de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF), prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor, dos meios disponíveis, na esfera extrajudicial, para a localização de bens em nome do devedor.
II.
Na hipótese, o deferimento da pesquisa realizada, via INFOJUD, vai ao encontro das buscas anteriormente efetuadas, pelo próprio Juízo a quo, por intermédio dos Sistemas RENAJUD e BACENJUD, cujos resultados, há época, restaram infrutíferos, denotando, por isso, maior necessidade do pedido formulado
. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169005022, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2016, Data da Publicação no Diário: 17/08/2016).

No caso dos autos, as buscas anteriormente efetuadas, pelo próprio Juízo
a quo
, por intermédio dos Sistemas RENAJUD e BACENJUD, foram infrutíferas, o que reforça a necessidade do pedido formulado.

Por fim, no tocante ao pedido de busca de bens passíveis de penhora no sistema denominado SREI –
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis
, em que pese a invocação do princípio da cooperação pela agravante, o pleito não merece acolhida.

Isto porque
, trata-se de
consulta realizada no Cartório de Registro de Imóveis local, cuja diligência pode ser facilmente efetuada pela própria exequente sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

Portanto, a decisão agravada merece reparos somente na parte que indeferiu a consulta no sistema INFOJUD, com o fim de encontrar bens do agravado, que sejam passíveis de penhora.

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que o juízo
a quo
efetue consulta aos sistemas INFOJUD a fim de localizar bens da agravada, tomando as medidas necessárias para que seja preservada a inviolabilidade dos dados.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002457-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:
DEBORA DE CASTRO SANTOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONSULTA AOS SISTEMAS
INFOJUD,
BACENJUD E RENAJUD – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO –

SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (
SREI) – DILIGÊNCIA QUE PODE SER EFETUADA PELO EXEQUENTE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Após a entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD, que permite o acesso à base de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF), não está condicionada ao prévio esgotamento, pelo credor, de todos os meios disponíveis para a localização de bens e valores em nome do devedor.

2.
No caso dos autos, resta evidenciada a necessidade de
consulta dos endereços do agravado nos sistemas oficiais, ante a tentativa frustrada de se realizar a busca e apreensão no endereço que é de seu conhecimento.

3.
No tocante ao pedido de busca de bens passíveis de penhora no sistema denominado SREI –
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis
, em que pese a invocação do princípio da cooperação pela agravante, o pleito não merece acolhida, porque
trata-se de
consulta realizada no Cartório de Registro de Imóveis local, cuja diligência pode ser facilmente efetuada pela própria exequente sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

4.
Recurso provido em parte.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.